Tribunal: TJDFT
Processo: 0707956-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707956-59.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA IMPETRANTE: CLAUDIA RODRIGUES VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Cláudia Rodrigues Vieira, em favor de Sebastião Moraes da Cunha, contra decisão da MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia do vírus COVID-19 nos autos n.o 0404203-93.2018.8.07.0015 (ID 15454387). Consta dos autos que o paciente cumpre pena totalizada em 15 (quinze) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime unificado no fechado, pela prática de diversos crimes de apropriação indébita, previsto no artigo 168 do Código Penal, tendo iniciado o cumprimento da pena em 07/11/2019. A Defesa do paciente requereu ao Juízo da Vara de Execuções Penais a concessão da prisão domiciliar, em razão da pandemia do vírus COVID-19, mas o pedido foi indeferido em decisão de 29/03/2020, ainda não preclusa. Contra a referida decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual alega que o paciente tem 73 anos de idade, é hipertenso e portador de bronquite alérgica, e que, “nas últimas semanas, o paciente vem apresentando tosse, febre e falta de ar, tendo sido atendido pela equipe médica da penitenciária, que apenas receitou o uso de xarope que não tem sido eficaz no tratamento desses sintomas”. Ressalta que a decisão impugnada não considerou a situação pessoal do paciente, uma vez que fundamentou o indeferimento alegando que o paciente não comprovou fazer parte do grupo de risco. Salienta que devem ser adotadas medidas para prevenir a contaminação do paciente pelo vírus COVID-19, pois ele integra o grupo de risco, em razão da idade e dos problemas de saúde que agravam sua condição de vulnerabilidade, bem como pelo fato de estar preocupado com sua situação de saúde que o levou a ser excluído pelos demais internos que estão amedrontados com a possibilidade de o paciente estar contaminado, situação passada pelo paciente à impetrante quando de sua ida ao presídio em 03/04/2020. Afirma que não se desconhecem as medidas adotadas pelo Judiciário para minimizar o risco de contágio da população carcerária no Distrito Federal, mas que sua visita ao presídio indicou que poucos dos cuidados têm sido efetivamente implementados, e que a situação carcerária é precária. Ainda aponta que: a) o “contexto ainda é agravado pelo fato de a alimentação do paciente estar ainda mais precária, restrita apenas a marmita concedida pelo presídio, tendo em vista a suspensão da entrada de dinheiro no presídio”; b) o paciente está cumprindo pena por crimes contra o patrimônio (apropriação indébita) que não envolvem violência ou grave ameaça contra a pessoa; c) seja o pleito analisado sob a perspectiva da Recomendação no 62/2020 do CNJ. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para conceder ao paciente a prisão domiciliar, no período de restrição sanitária. É o relatório. Primeiramente, vale salientar que, não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, bem como da ausência de interposição de embargos de declaração contra a decisão impugnada, não há, na espécie, óbice à análise da questão suscitada em sede de habeas corpus, diante das peculiaridades do caso concreto, tratando-se de situação excepcional a justificar o cabimento do writ. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Impugna-se, nesta impetração, decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, formulado com amparo na situação de pandemia decorrente do vírus COVID-19. Não se desconhecem as inúmeras dificuldades enfrentadas pelo Juízo a quo, sobretudo em decorrência do expressivo aumento das demandas decorrentes da pandemia e de seus reflexos na administração do sistema penitenciário local, o que certamente está atribulando as atividades da Vara. Não obstante, apesar de a decisão impugnada fundamentar que “não há nos autos comprovação de que o interno compõe o grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19”, é certo que a Defesa, ao requerer a prisão domiciliar ao Juízo a quo, instruiu o pedido com relatório médico que indica que o paciente, de 73 anos de idade, possui diagnóstico de bronquite alérgica, não sendo legível a alegação de ser hipertenso, consoante se pode observar da movimentação n.o 116.3 dos autos n.o 0404203-93.2018.8.07.0015, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado. Convém, nessa linha, determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais que reaprecie o pedido de concessão da prisão domiciliar formulado pela Defesa do paciente, à luz da documentação juntada nos autos de origem. Ressalte-se não ser possível a esta Corte examinar, desde logo, o pedido, sob pena de indevida supressão de instância. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais que reexamine o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa do paciente, à luz do relatório médico juntado na movimentação n.o 116.3 dos autos n.o 0404203-93.2018.8.07.0015 do Sistema Eletrônico de Execução Unificado. Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais, encaminhando-lhe cópia integral da presente decisão, bem como solicitando as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador